Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGENS DO MONITORAMENTO. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. DECOTE. CABIMENTO. POUCA QUANTIDADE. CONFISSÃO. NÃO CONSIDERADA. SÚMULA 630 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO POSITIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A manutenção da condenação, de ambos os réus, pelo crime de tráfico de drogas, é medida que se impõe, haja vista que as provas dos autos, formadas pelos depoimentos judiciais de testemunhas policiais, pelas filmagens do monitoramento e pelas declarações do usuário na delegacia, são firmes e convergentes, demonstrando que os acusados, de fato, venderam porções de crack ao mencionado usuário, bem como traziam consigo outra porção da mesma substância, destinada à difusão ilícita. O arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que os réus incidiram na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou mesmo desclassificação para o delito do artigo 33, §3o, daquele diploma legal.
2. Em que pese extremamente nociva a natureza da droga (“crack”), a quantidade apreendida com o usuário e com um dos réus (0,12g e 8,56g, respectivamente), ainda que somadas, não extrapolam o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas.
3. Não existe, no vigente sistema jurídico penal, valoração positiva das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria.
5. O enunciado n. 630 da Súmula de Jurisprudência, dispõe que a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
6. Recursos parcialmente providos.